Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL E JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO, RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL.

1. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, definida pela Lei 11.697/2008 e pela Resolução 23/2010 do TJDFT, ostenta natureza material (e, portanto, absoluta), de modo que, tratando os autos originários de pretensão meramente indenizatória, cuja causa de pedir consista em alegado descumprimento contratual por parte do sócio ostensivo da sociedade em conta de participação, deve ser afastada a competência da vara especializada. Precedentes da 1a Câmara Cível deste TJDFT.

2. Conflito de competência conhecido e declarado competente para julgamento do feito o juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga (suscitado).